Tribunal: TJDFT
Processo: 0753085-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0753085-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KATIA DANUBIA BENITEZ BIACCHI PACIENTE: THIAGO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Intime-se a impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, junte a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como cópia integral dos autos originários. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2024 15:04:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator